Tribunal: TJMT
Processo: 0009562-18.2012.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009562-18.2012.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUSTINHO JOSE VELOSO - CPF: 065.972.623-87 (REPRESENTANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME - CNPJ: 05.696.278/0001-69 (EMBARGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), TAG & CIA LTDA - CNPJ: 01.825.399/0001-02 (EMBARGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LOTUS IMPORT CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME - CNPJ: 05.696.278/0001-69 (REPRESENTANTE), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), TAG & CIA LTDA - CNPJ: 01.825.399/0001-02 (REPRESENTANTE), AGUSTINHO JOSE VELOSO - CPF: 065.972.623-87 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – IMPERTINÊNCIA - RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

1 - O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2 - “Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1544387 SP (2019/0209239-0), Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 28/10/2019, DJe 04/11/2019)

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por TAG & CIA LTDA – ME e SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS em face de acordão proferido em sede de apelação nos autos sob n. 0009562-18.2012.8.11.0006, na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” que originalmente foi intentada AGUSTINHO JOSE VELOSO; feito que tem trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID. Num. 27992485 o colegiado por maioria, vencida a relatora, proveu parcialmente o recurso, nos termos do voto do 1o vogal negou provimento ao apelo do autor, porém, dou parcial provimento aos recursos das requeridas, tão somente para reduzir o valor da verba indenizatória a título de danos morais para o equivalente a R$10.000,00.

Em apertada síntese, alega o embargante TAG & CIA LTDA – ME em seu recurso sob ID. Num. 31933461 a ocorrência de erro material no acórdão embargado no tocante a transcrição do laudo pericial juntados nos autos, bem como elucidação quanto ao ônus da prova, além de suscitar necessidade de reforma quanto aos honorários sucumbenciais.

Em apertada síntese, alega o embargante SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. em seu recurso sob ID. Num. 40003491 a necessidade de retificação do polo passivo da presente ação, para a exclusão da SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (“SALIC”) e a inclusão (em substituição legal) da SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A.

Contrarrazões sob ID. Num. 42065969.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

Egrégia Câmara:

Adequação do Polo Passivo.

Observa-se que à oportunidade, a parte embargante SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A. informa que houve fusão das diferentes empresas que fazem parte do mesmo grupo. Sob esse contexto, defiro a retificação do polo passivo, fazendo constar, apenas SUL AMÉRICA SEGURO DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 32.357.481/0001-83, com as devidas retificações junto ao sistema PJE.

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve provimento parcial, vem o embargante suscitar erro material na transcrição do laudo pericial ao acórdão, além de requerer aclaramento no que pertine o ônus da prova e honorários sucumbenciais.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

No caso, de fato, existe erro material na decisão embargada no tocante à condenação em honorários advocatícios, uma vez que o voto apontou o valor correto, entretanto a ementa apontou valor equivocado.

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o voto para constar:

“RESP. 11- Conforme apresentado no laudo pericial, as soldas não são provenientes de fábrica, conforme consta sob ID. Num. 7938710 - Pág. 2”

(...)

“RESP. 03- O veículo não está em condições de funcionamento, apresenta um desgaste de alguns itens devido ao tempo de uso, mas o desalinhamento se deve a solda no chassi, não nos foi apresentado as manutenções do veículo, conforme consta sob ID. Num. 7938709 - Pág. 7”

Assim, sanado o erro material.

A em continuidade a parte embargante requer a elucidação do seguinte trecho do voto:

“Neste particular, entendo que à vista do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo o qual o ônus probante deve recair sobre o litigante que tem melhores condições de produzir a posse, incumbia às empresas...”

Corrige-se o referido erro material para constar:

“Neste particular, entendo que à vista do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo o qual o ônus probante deve recair sobre o litigante que tem melhores condições de produzi-la, incumbia às empresas...”

Assim, sanado o erro material.

Por fim, o embargante aduz que “A decisão ora embargada não previu a condenação do autor/recorrente em honorários sucumbências., o que deve ser suprido.”

É incontroverso nos autos que houve arbitramento de honorários sucumbenciais em primeira instância, posteriormente em sede de apelação houve o provimento parcial dos recursos aviados pelas empresas demandadas, por isso não houve majoração de honorários preteritamente fixados, da mesma forma, descabe a inversão da condenação, posto que não houve provimento total, mas tão somente parcial, o que impede qualquer modificação neste ponto, mantendo-se inalterado os honorários arbitrados em primeira instância.

Somente cabem honorários recursais quando obedecidos os seguintes requisitos exarados pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem acerca da condição da parte recorrente de arcar com as despesas do processo, tal como postulado nas razões do recurso especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que desafia a Súmula 7/STJ. 2. Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1544387 SP (2019/0209239-0), Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 28/10/2019, DJe 04/11/2019)

Diante do exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020